Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006188-77.2021.8.11.0000
Recorrentes: Duarte & Cia Ltda. ME e outros
Recorrido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 93066467) interposto por Duarte & Cia Ltda. ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93066467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DESISTÊNCIA – PEDIDO HOMOLOGADO – EVIDENTE EQUÍVOCO DA PARTE – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NA ORIGEM – ACOLHIMENTO PARA REVOGAR A SENTENÇA – VIABILIDADE – ART. 494, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Identificado que o pedido de desistência consistiu em mero equívoco da parte visto que relacionado a Ação diversa, é perfeitamente admissível ao juízo de origem acolher os Embargos de Declaração opostos à sentença homologatória, para revogá-la (art. 494, II, do CPC) e determinar o normal prosseguindo da Execução”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006188-77.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 23/06/2021, p. 28/06/2021).
Opostos embargos de declaração (id 92073456), estes foram rejeitados no acórdão de id 92735450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Duarte & Cia Ltda. ME e outros, e manteve a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, revogou a sentença e determinou o prosseguimento da lide.
A parte recorrente alega violação aos artigos 494, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconheceu a possibilidade de revogação de sentença homologatória já publicada através de Embargos de Declaração sob argumento de ‘mero equívoco’.” (id 93066467 - p. 4)
Assevera que o “(...) ‘mero equívoco’ não encontra sede processual adequada na via declaratória, restrita ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do novo Codex, condicionando taxativamente a operacionalidade do inciso II do art. 494 do CPC”.
Argumenta que somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação, pois é este o momento em que são produzidos seus efeitos.
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 94238498.
Recurso tempestivo (id 93491457).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 93440969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 494, II, e 1.022, II, do CPC, amparada na assertiva de que o “(...) ‘mero equívoco’ não encontra sede processual adequada na via declaratória, restrita ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do novo Codex, condicionando taxativamente a operacionalidade do inciso II do art. 494 do CPC”.
Argumenta que somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação, pois é este o momento em que são produzidos seus efeitos.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “houve mero lapso da agravada, pois, conforme destacado pelo juízo de origem, apesar de o número constante na lauda ser o mesmo desta Execução (0005170-34.2015.811.0037), ali fez-se referência à juntada de guias de depósito judicial e de comprovante de pagamento da condenação, as quais estão vinculadas a outro feito (n. 1007475-95.2020.8.11.0037)”. (id 91778492 - p. 6)
Consignou-se, ainda, do acórdão recorrido que “a hipótese da presente demanda não é de parte que, após postular a desistência da Ação, arrepende-se e busca a desconsideração do pedido depois de já proferida a sentença homologatória, mas, sim, de simples equívoco”. (id 91778492 - p. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de pedido de retratação, e da configuração de erro material, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.